Tribunal: TJMT
Processo: 1019785-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019785-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), M. R. O. C. - CPF: 079.746.781-51 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSENICE PRISCILA DA SILVA COSTA - CPF: 952.356.201-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA E ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar se uma operadora de plano de saúde fornece atendimento domiciliar à menor operadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), às segundas-feiras, além de custear os tratamentos de equoterapia e acompanhamento terapêutico, conforme prescrição médica. A agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Alega, ainda, que os procedimentos solicitados não possuem cobertura obrigatória no rol da ANS e que o serviço de acompanhamento terapêutico tem natureza educacional, sendo de responsabilidade da instituição de ensino.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida para o fornecimento dos tratamentos indicados; e (ii) saber se é obrigatória a cobertura de equoterapia e acompanhamento terapêutico, mesmo quando não previsto expressamente no rol da ANS

.
III. Razões de decidir.

A saúde é direito fundamental (CF/1988, art. 196) e os tratamentos multidisciplinares são obrigatórios para pessoas com TEA, conforme a RN no 539/2022 da ANS, que garantem cobertura integral para métodos indicados por profissional habilitado. O STJ consolidou o entendimento de que a negativa de cobertura de terapias recomendadas para o tratamento de TEA, como equoterapia, é abusiva, ainda que não prevista no rol da ANS, especialmente após a Lei no 14.454/2022. A equoterapia é reconhecida como método de reabilitação pela Lei no 13.830/2019, sendo legítima sua prescrição para crianças com deficiência.

O acompanhamento terapêutico, por sua natureza eminentemente educacional, não possui cobertura obrigatória no âmbito da saúde suplementar, conforme a Lei no 12.764/2012 e o Decreto no 8.368/2014.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“É devida a cobertura de equoterapia e atendimento domiciliar prescritos para tratamento de paciente com Transtorno do Espectro Autista, conforme indicação médica. O acompanhamento terapêutico, de natureza educacional, não integra as obrigações contratuais das operadoras de plano de saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 6o e 196; CC, art. 421; CDC, arts. 6o, I, e 47; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ 3a Turma, AgInt no REsp 2.024.908/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.2.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por M.R.O.C., representada por sua genitora Josenice Priscila da Silva, determinou que à ré continue a fornecer atendimento domiciliar à menor às segundas-feiras, bem como custeie os tratamentos receitados de equoterapia e acompanhamento terapêutico, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, bem como fixou os honorários periciais em R$5.000,00.

Inconformada, a agravante recorre alegando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, destacando a inexistência de elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte autora, bem como a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, condições essenciais para o deferimento da medida antecipatória.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada incorreu em manifesta violação ao disposto no art. 329, inciso II, do CPC/2015, ao admitir, sem prévia anuência da ré, a ampliação do objeto da demanda por meio da inclusão de novos pedidos, especificamente o custeio de equoterapia e de acompanhamento terapêutico, não constantes da petição inicial, em momento processual posterior à apresentação da contestação, o que ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta, outrossim, que os tratamentos ora pleiteados pela parte agravada não possuem cobertura obrigatória no âmbito dos contratos de assistência médica suplementar, uma vez que não estão elencados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, constituindo-se em serviços não contemplados nas normas regulamentares da saúde suplementar.

Quanto à equoterapia, ressalta a agravante a inexistência de comprovação científica robusta e de eficácia baseada em evidências médicas reconhecidas, nos termos das Resoluções Normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e dos Pareceres Técnicos expedidos por referido órgão.

Aduz, ainda, que o serviço de acompanhamento terapêutico, por sua própria natureza, possui caráter eminentemente educacional, sendo responsabilidade da instituição de ensino frequentada pela menor agravada, nos termos expressamente disciplinados pela Lei no 12.764/2012 (Lei Berenice Piana) e pelo Decreto no 8.368/2014, de modo que a determinação judicial que impõe à operadora de plano de saúde o custeio de tal serviço configura indevida extensão das obrigações contratuais da recorrente.

Por fim, a agravante destaca a irreversibilidade da tutela antecipada deferida, uma vez que a efetiva execução das medidas impostas, com o consequente dispêndio financeiro significativo, poderá ensejar prejuízo irreparável, caso, ao final, sobrevenha decisão de improcedência da demanda. Sustenta, assim, a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão atacada até o julgamento final do presente recurso, a fim de evitar danos de difícil ou impossível reparação.

Ante tais razões, requer a agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, nos moldes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso, com a consequente reforma da decisão combatida, determinando-se a cassação da tutela antecipada concedida em primeira instância.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 294956864).

Comunicação entre instâncias (id. 295021353).

A Procuradoria Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, manifestou pelo parcial provimento do recurso. (id. 298045356).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por
M.R.O.C., representada por sua genitora Josenice Priscila da Silva
alegando, em apertada síntese, que é diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista (TEA),
necessitando de
tratamento multidisciplinar contínuo
.

A parte autora pleiteou que a ré continue a fornecer atendimento domiciliar à menor autora às segundas-feiras, e custeie os tratamentos receitados de equoterapia e acompanhamento terapêutico.

O douto magistrado
a quo

determinou que à ré continue a fornecer atendimento domiciliar à menor às segundas-feiras, bem como custeie os tratamentos receitados de equoterapia e acompanhamento terapêutico, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, bem como fixou os honorários periciais em R$5.000,00.

Inconformada, a agravante recorre alegando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, destacando a inexistência de elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte autora, bem como a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, condições essenciais para o deferimento da medida antecipatória.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada incorreu em manifesta violação ao disposto no art. 329, inciso II, do CPC/2015, ao admitir, sem prévia anuência da ré, a ampliação do objeto da demanda por meio da inclusão de novos pedidos, especificamente o custeio de equoterapia e de acompanhamento terapêutico, não constantes da petição inicial, em momento processual posterior à apresentação da contestação, o que ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta, outrossim, que os tratamentos ora pleiteados pela parte agravada não possuem cobertura obrigatória no âmbito dos contratos de assistência médica suplementar, uma vez que não estão elencados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, constituindo-se em serviços não contemplados nas normas regulamentares da saúde suplementar.

Quanto à equoterapia, ressalta a agravante a inexistência de comprovação científica robusta e de eficácia baseada em evidências médicas reconhecidas, nos termos das Resoluções Normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e dos Pareceres Técnicos expedidos por referido órgão.

Aduz, ainda, que o serviço de acompanhamento terapêutico, por sua própria natureza, possui caráter eminentemente educacional, sendo responsabilidade da instituição de ensino frequentada pela menor agravada, nos termos expressamente disciplinados pela Lei no 12.764/2012 (Lei Berenice Piana) e pelo Decreto no 8.368/2014, de modo que a determinação judicial que impõe à operadora de plano de saúde o custeio de tal serviço configura indevida extensão das obrigações contratuais da recorrente.

Por fim, a agravante destaca a irreversibilidade da tutela antecipada deferida, uma vez que a efetiva execução das medidas impostas, com o consequente dispêndio financeiro significativo, poderá ensejar prejuízo irreparável, caso, ao final, sobrevenha decisão de improcedência da demanda. Sustenta, assim, a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão atacada até o julgamento final do presente recurso, a fim de evitar danos de difícil ou impossível reparação.

Ante tais razões, requer a agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, nos moldes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso, com a consequente reforma da decisão combatida, determinando-se a cassação da tutela antecipada concedida em primeira instância.

Pois bem.
Inicialmente
mister
se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta está adstrito à presença dos requisitos da tutela provisória de urgência contidos no art. 300,
caput
,
do CPC, consubstanciado n
a
probabilidade
do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De proêmio, não se discute
que os contratos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608, do STJ:
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”
.

Portanto, incide no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Superado esse ponto,
a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da Constituição Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Além disso,
com relação aos tratamentos multidisciplinares, tal tema não carece de maiores digressões, porquanto a partir de 01.07.2022, com a edição da Resolução Normativa n. 539 de 23.06.22 – ANS, que alterou a RN n. 465 de 24.11.21, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar as diretrizes de utilização dos procedimentos de sessões com fonoaudiólogo, com psicólogo e/ou terapeuta ocupacional para o tratamento de beneficiários portadores de TEA, passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados no CID-F84, como é o caso da autora, Vejamos:

“[...]
Art. 1o A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar a diretriz de utilização dos procedimentos sessão com fonoaudiólogo, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento.

Art. 2o O item SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO, do Anexo II da Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, passam a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta Resolução.

Art. 3o O art. 6o, da RN no 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4o, com a seguinte redação:

"Art. 6o (...)

§ 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.
[...]”.

Sobre o tema, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça pacificou o seguinte entendimento:

“A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 8/6/2022, embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que
concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA)
.”
(STJ 3a Turma, AgInt no REsp 2.024.908/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.2.2023 - destaquei).

Além da própria permissiva da agência reguladora (ANS), com o advento da publicação da Lei n.o 14.454, está definitivamente ultrapassado o chamado “rol taxativo” para a cobertura de planos de saúde. Assim, as operadoras de assistência à saúde poderão ser obrigadas a oferecer cobertura de exames ou tratamentos que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. E justamente nesse ponto incluem-se os tratamentos indicados pela médica que assiste o menor. A propósito, decisões recentes do c. STJ sobre o assunto,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

[...]

9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista
.10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos.
”

(STJ - REsp: 2064964/SP, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 20.02.2024 – destaquei).

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE PACIENTE COM SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS. ABUSIVIDADE. 1
. Cinge-se a controvérsia à obrigatoriedade de o plano de saúde custear tratamento de fisioterapia e hidroterapia a paciente portador de síndrome de Ehlers-Danlos, encefalopatia crônica, epilepsia e atraso global. 2. A controvérsia sub examine foi resolvida no próprio âmbito regulatório, uma vez que a agência reguladora vem reconhecendo autonomia técnica do profissional da saúde para aplicar a terapia que entender apropriada ao quadro clínico do paciente, nos casos de transtornos globais do desenvolvimento.
3. A Segunda Seção desta Corte superior, apesar de ter formado precedente pelo caráter taxativo do Rol da ANS, manteve o entendimento pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).Agravo interno improvido.
” (STJ - AgInt no REsp: 2084901/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j.

27.11.2023 – destaquei).

Nesse mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INCORPORADO AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE No 539/2022 DA ANS - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICÍLIO - DESCABIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES CONTRATUAIS - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que determinou o custeio do tratamento do menor/agravado, incluída a musicoterapia e hidroterapia, considerando a recente normativa da Agência Nacional de Saúde, que ampliou o rol de procedimentos e eventos mínimos para incluir o tratamento multidisciplinar, a critérios dos especialistas, para portadores de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluído o Transtorno do Espectro Autista
. (...).”
(RAI n.o 1024675-61.2022.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 08.03.2023 – destaquei).

Cumpre registrar que a equoterapia encontra respaldo legal na Lei no 13.830/2019, que a reconhece como método de reabilitação voltado ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência, legitimando sua prescrição no contexto clínico e psicopedagógico, conforme prescrito por profissional habilitado.

Por outro lado, de forma reiterada, o STJ tem assentado que a recusa imotivada de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado ao beneficiário diagnosticado com TEA configura prática abusiva, mesmo quando o procedimento não constar expressamente no rol da ANS, bem como reconhece a equoterapia como método de reabilitação funcional apto à cobertura.

É inegável que a negativa de cobertura em hipóteses como a dos autos afronta não apenas a boa-fé objetiva e a função social do contrato (art. 421 do CC), como também os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e da proteção à saúde (CF, art. 6o e 196).

Assim, apesar das substanciosas as alegações da agravante, a j
urisprudência majoritária dessa e. Corte possui entendimento no sentido de compelir a operadora ao custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com CID F.84.

Diante disso, o perigo de dano ao menor é latente, sob pena de prejudicar sobremaneira o desenvolvimento da criança, sobrepondo, neste momento, o direito
fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5o e 6o, da CF.

A meu ver, não resta dúvida quanto ao acerto da decisão neste ponto, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a agravante de arcar com o tratamento da forma solicitada pelo paciente, fato que implicaria em submetê-lo a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Não obstante, devo destacar que a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Ademais, destaco que
as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão e devem ser analisadas pelo juízo na origem, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.

Todavia, no que concerne a
o acompanhamento por um técnico de desenvolvimento humano no ambiente escolar, assim como a Sala de Recurso Funcional, a meu ver, são atribuições de natureza pedagógica que competem ao professor e à família dos alunos. Não há fundamento para impor ao plano de saúde essa responsabilidade.

Ainda, tal exigência acarreta uma onerosidade excessiva para a empresa ré, uma vez que ultrapassa as coberturas típicas dos contratos de planos de saúde, que se limitam, em regra, a serviços de caráter ambulatorial ou hospitalar. Razão pela qual o pedido de exclusão do dever de custear o acompanhamento terapêutico deve ser acolhido.

Cito, a seguir, a jurisprudência pertinente:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – MENORES DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA (CID 10 - F84.0)
- INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTOS COM PSICÓLOGA PELO MÉTODO ABA, TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL, FONOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOPEDAGOGA, MUSICOTERAPIA, EQUOTERAPIA E PSICOMOTRICIDADE
-
JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - ERESP. no 1.886.929 e ERESP. no 1.889.704 - MÉTODO/TÉCNICAS DAS TERAPIAS INDICADAS PELA MÉDICA QUE ATENDE OS PACIENTES CONTEMPLADAS NA RESOLUCAÇÃO NORMATIVA ANS 539/22 – PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICÍLIO - DESCABIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA
- INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES - CONTRATUAIS - ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DO VALOR FIXADO -DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos dos precedentes firmados no julgamento dos EREsp no 1.886.929 e EREsp no 1.889.704, da Segunda Seção do STJ, cabe ao requerente/agravado o ônus da comprovação de que o tratamento pretendido, em que pese não constar do Rol de Eventos e Procedimentos em Saúde da ANS, se encaixa nas excepcionalidades à regra da taxatividade do rol, a saber: “(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” Deve ser mantida a liminar que determinou ao plano de saúde a cobertura do tratamento do beneficiário se abrangido pela Resolução Normativa no 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN no 465, de 24/022021, para dispor em seu art. 6o, § 4o, que a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.
(Rac n.1014327-47.2023.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Desa. Marilsen Andrade Addario j. 25.10.2023).

Conclui-se, no caso em análise, que incumbe à operadora de saúde a obrigação de custear os tratamentos prescritos pelo médico, ressalvado o Acompanhamento Terapêutico (TA).

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o Juízo de origem, quanto ao mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para afastar
a obrigação de custear/fornecer o tratamento de Acompanhamento Terapêutico (TA) prescrito pelo médico.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025